Tribunal: TJDFT
Processo: 0725743-53.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a inexigibilidade do débito negativado e condená-la a promover a respectiva baixa, bem como a indenizar o autor pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida do seu nome nos cadastros de inadimplentes, no valor de R$ 3.000,00.
3. Nas razões recursais, em síntese, a ré/recorrente aponta a inexistência de má prestação do seu mister, haja vista a regularidade da anotação em órgão de proteção ao crédito, levada a efeito em razão do descumprimento do financiamento pela contraparte. Alega que o autor/recorrido não quitou devidamente a parcela n. 20, com vencimento em 04/2024, assim, o pagamento da prestação n. 21, com vencimento em 05/2024, foi redirecionado para liquidar a parcela anterior, denotando o estado de inadimplência hábil a ser cobrado e negativado. Requer o afastamento da indenização por dano moral e, subsidiariamente, sua redução.
4. Contrarrazões ofertadas no ID 68117631.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na regularidade da inscrição do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Na espécie, verifica-se a inscrição do nome do autor/recorrido em cadastro de inadimplentes, realizada pela ré/recorrente, por suposto débito atinente à parcela de contrato de empréstimo (financiamento de motocicleta), com vencimento em 30/05/2024 (ID 68117350). Não obstante, o autor/recorrido comprovou o pagamento tempestivo da aludida dívida anotada, conforme documento de ID 68117349. Não bastasse, juntou demonstrativo de regular quitação das parcelas vencidas entre 09/2022 e 08/2024, exarado pela própria recorrente (ID 68117351), não impugnado especificamente.
8. Nesse ínterim, patente a falha na prestação do serviço, sendo medida imperativa a declaração de inexigibilidade do débito em tela, como também a irregularidade da negativação.
9. De mais a mais, ainda que ausente fosse a comprovação do pagamento pertinente (o que não é a hipótese), não se sustentaria a tese defensiva quanto à regularidade da negativação por inversão ativa de quitação, ou seja, redirecionamento do pagamento para saldar prestação anterior em aberto. Isso porque, a espécie não retrata a aplicação do instituto da imputação do pagamento. Explico, tomando empréstimo da fundamentação posta na e. sentença, “a regra do art. 353 do Código Civil, que permite ao credor escolher qual dos débitos em aberto será quitado por meio do pagamento efetuado pelo devedor, pressupõe que este tenha deixado de declarar qual das dívidas líquidas e vencidas pretendia quitar por meio do pagamento realizado, o que não ocorreu na presente hipótese. Com efeito, se o demandante optou por pagar o boleto com vencimento em 30/05/2024, cumpria à requerida proceder à baixa do débito correspondente, independentemente de existirem outras dívidas não pagas referentes aos meses anteriores. Nesse mesmo sentido, se o autor supostamente deixou de pagar a prestação vencida no mês 04/2024 (o que não ficou demonstrado), deveria a ré tê-lo negativado especificamente por essa prestação, e não por outra que já tinha sido devidamente quitada pelo consumidor.”.
10. Pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
11. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00).
V – Dispositivo.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.